Tribunal: TJMT
Processo: 1028264-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028264-81.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MADALENA FERRAZ DE ARAUJO - CPF: 458.248.191-49 (EMBARGANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), MADALENA FERRAZ DE ARAUJO - CPF: 458.248.191-49 (EMBARGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
MADALENA FERRAZ DE ARAUJO

EMBARGADO(S):
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS FIXADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para adequar os critérios de incidência dos encargos legais sobre a indenização, negando provimento ao recurso da autora e mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou à restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da prova documental e à aplicação de princípios processuais; (
ii
) contradição entre o reconhecimento da fraude e a negativa de restituição integral ou em dobro; e (
iii
) erro material ou omissão quanto ao cálculo dos valores, aptos a justificar o acolhimento dos embargos com efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, reconhecendo a fraude contratual, a inexistência de relação jurídica e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na jurisprudência consolidada e na Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro foi afastada de modo expresso e fundamentado, diante do reconhecimento de erro justificável da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo contradição entre tal conclusão e o reconhecimento da fraude.

Inviável a revisão do quantum indenizatório ou dos valores a serem restituídos em sede de embargos, sobretudo quando a própria autora delimitou o montante dos descontos indevidos na petição inicial, sem impugnação oportuna ou produção probatória complementar.

A adequação dos critérios de atualização monetária e juros observou o entendimento do STJ no Tema 1.368 e a superveniência da Lei no 14.905/2024, inexistindo qualquer omissão ou erro material.

Evidenciado que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando inexistentes obscuridades, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MADALENA FERRAZ DE ARAUJO

contra o acórdão em ID no
337111387
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte embargada e neg
ou provimento ao recurso da embargante, nos seguintes termos:

“Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO DE BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios ocorra, até 29/08/2024,exclusivamente com base na taxa SELIC, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período e a partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa
SELIC,
deduzido o
índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil) e
CONHEÇO DO RECURSO DE MADALENA FERRAZ DE ARAJUDO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão embargado apresenta vícios de omissão quanto à análise da prova documental constante dos autos, bem como contradição entre o reconhecimento da fraude e a negativa de restituição integral.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação dos princípios da verdade real e da instrumentalidade das formas, além de omissão relativa ao erro de cálculo evidenciado.

Alega também contradição quanto ao engano justificável e omissão acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Sem contrarrazões (ID.
343002397).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
MADALENA FERRAZ DE ARAUJO

EMBARGADO(S):
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MADALENA FERRAZ DE ARAUJO

contra o acórdão em ID no
337111387
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte embargada e negou provimento ao recurso da embargante, nos seguintes termos:

“Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO DE BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios ocorra, até 29/08/2024,exclusivamente com base na taxa SELIC, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período e a partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC,
deduzido o
índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil) e
CONHEÇO DO RECURSO DE MADALENA FERRAZ DE ARAUJO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Madalena Ferraz de Araujo contra o Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qual o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes quanto ao contrato n. 97-826876532/17, determinando a restituição simples do valor de R$ 732,36 e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O banco apelou buscando a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e engano justificável. A autora, por sua vez, também apelou, requerendo a majoração da restituição com base em alegado erro material na sentença, sustentando que os descontos indevidos totalizariam R$ 12.923,12.

Passo ao exame do mérito.

I – DO RECURSO DO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

A instituição financeira insiste na tese de que teria comprovado a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado mediante juntada de contrato assinado, comprovante de residência, documento de identidade, faturas e extrato bancário.

Contudo, a alegada regularidade da contratação não resiste a uma análise minimamente acurada do acervo probatório dos autos.

A parte autora impugnou expressamente a autenticidade do contrato, negou a contratação e demonstrou que os descontos mensais no valor de R$ 137,48 vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário sem a sua anuência.

E o mais grave: o documento de identidade apresentado pelo banco contém fotografia de pessoa diversa da parte autora.
Vejamos:

Este fato, por si só, revela de forma incontestável a ocorrência de fraude documental grosseira.

O retrato que ilustra o documento supostamente apresentado para a contratação não corresponde à imagem da autora, o que demonstra, sem margem de dúvida, que terceiro fraudador se passou pela autora para formalizar a contratação, utilizando-se indevidamente de seus dados pessoais.

Logo, não se trata apenas de divergência de assinaturas ou de falha na coleta de documentos, trata-se de falsificação evidente e grosseira de identidade, circunstância que impõe o reconhecimento da total inexistência de relação jurídica entre as partes.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, não subsiste a alegação de engano justificável. A verificação da identidade de contratantes, sobretudo em operações de crédito consignado com reserva de margem, é diligência mínima esperada de qualquer instituição financeira, e sua omissão gera
responsabilidade objetiva
, nos moldes do art. 14 do CDC.

Além disso, a sentença bem fixou
indenização por danos morais
no valor de R$ 6.000,00, que, diante das circunstâncias, fraude contra pessoa idosa, descontos mensais em benefício previdenciário por vários anos e desamparo da instituição contratante, revela-se razoável, proporcional e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Todavia, quanto a aplicação da Taxa SELIC nos termos do art. 406 do CC/02, tendo que
merece
parcial guarida.

Isso porque, de acordo com entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), à luz do artigo 406 do Código Civil, a taxa SELIC é o índice aplicável às obrigações de natureza civil, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou taxa, senão vejamos:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"(REsp2199164/PR; Ministro Ricardo
VillasBôas

Cueva
; j. 15/10/2025; trânsito em julgado 12/11/2025).".

Trata-se de recurso repetitivo, a qual possui caráter vinculante para todos os tribunais do país, nos termos dos arts.927, III, e 1.040do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, para fins de acréscimos legais, fica afastada a aplicação de um índice de correção junto com outra taxa de juros de mora, aplicando-se a taxa SELIC que já engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora.

Nesses termos, os recentes precedentes do c.
STJ:REspno
2211797-SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025;
AREsp
no 3037427-BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/
2025;REspno
2008426-PR, Min. Ricardo
VillasBôas

Cueva
, DJEN de 09/05/2025;
AgInt
no
AREsp
no 2594357-PB, Min. Maria
IsabelGallotti
, DJEN de 16/05/2025.

Dessa forma, impõe-se a adequação do cálculo da atualização do débito aos parâmetros fixados pela Corte Especial do STJ, de modo que, quanto aos juros moratórios, incida apenas a taxa SELIC, desde a data da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Em suma, as quantias deverão ser atualizadas monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidas de juros de mora a partir da citação, sendo que (a)até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC, englobando simultaneamente a correção monetária e juros de mora(Tema 1.368/STJ); (b)a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art.389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil).

II – DO RECURSO DE MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO

A autora, por sua vez, requer a majoração do valor a ser restituído, alegando erro material na sentença, que teria fixado a devolução em R$ 732,36 quando, segundo planilha acostada, os descontos mensais de R$ 137,48 ocorreram ao longo de 94 meses, totalizando R$ 12.923,12. Requer a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não obstante a plausibilidade dos cálculos apresentados, o pedido não comporta acolhimento em sede recursal.

Com efeito, a própria autora indicou, na petição inicial, que o valor total dos descontos indevidos seria de R$ 732,36. Tal informação, mesmo que equivocada, não foi corrigida na fase de especificação de provas nem mediante pedido de complementação da instrução processual, inviabilizando, neste momento, a alteração do quantum indenizatório com base em documentação unilateral apresentada apenas em grau de recurso.

Além disso, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, demanda comprovação de cobrança indevida não justificada por engano justificável, o que, no caso concreto, se configura de forma atenuada.

Isso porque o banco apresentou contrato com dados da autora, embora falsificado, circunstância que, ainda que não afaste a condenação, serve para qualificar o equívoco como justificável, afastando a incidência automática da sanção em dobro.

Assim, a majoração do valor a ser restituído, bem como sua devolução em dobro, carecem de suporte técnico-jurídico suficiente para reforma da sentença.

Nego provimento também ao recurso da autora.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO DE BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios
ocorra, até
29/08/2024,exclusivamente com base na taxa SELIC, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período e a partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa
SELIC, deduzido o
índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil) e
CONHEÇO DO RECURSO DE MADALENA FERRAZ DE ARAJUDO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento,
a

autora impugnou a autenticidade do contrato, negou ter realizado a contratação e comprovou que descontos mensais de R$ 137,48 vinham sendo efetuados em seu benefício previdenciário sem sua autorização. Constatou-se que o documento de identidade apresentado pelo banco continha fotografia de pessoa diversa da autora, demonstrando fraude documental grosseira e evidenciando que terceiro se passou por ela para formalizar a contratação. Diante disso, reconhece-se a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, não prosperando alegação de engano justificável, pois a verificação da identidade do contratante constitui diligência mínima esperada. Mantém-se, assim, a indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00, valor considerado adequado às circunstâncias do caso.

Quanto aos encargos legais, aplica-se o entendimento do STJ no Tema 1.368, segundo o qual, até 29/08/2024, vigora exclusivamente a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios. A partir de 30/08/2024, com a Lei no 14.905/2024, a correção passa a ser pelo IPCA, enquanto os juros seguem a SELIC, deduzido o índice de correção.

Contudo, o pedido de modificação dos valores não pode ser acolhido, pois a própria autora indicou na inicial que os descontos indevidos totalizavam R$ 732,36, sem posterior correção ou pedido de complementação probatória, inviabilizando a revisão do quantum em grau recursal. Da mesma forma, não se aplica a restituição em dobro, pois, embora o contrato apresentado fosse falsificado, o erro do banco é considerado justificável, afastando a penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, não há suporte jurídico para majoração da quantia a ser restituída ou para sua devolução em dobro.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026